Tribunal: TJMT
Processo: 1024424-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024424-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (EMBARGADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (EMBARGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ANDREA DE ARRUDA MANVAILLER - CPF: 900.000.641-49 (ADVOGADO), ADRIANO POLTRONIERI - CPF: 763.413.481-34 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), ADRIANO POLTRONIERI - CPF: 763.413.481-34 (EMBARGANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (EMBARGANTE), ANDREA DE ARRUDA MANVAILLER - CPF: 900.000.641-49 (ADVOGADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (EMBARGANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024424-14.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1024424-14.2020.811.0000

EMBARGANTE
:
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
.

EMBARGADOS:

MONSANTO DO BRASIL LTDA.,
ANDERSON LANZONI, GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO E ADRIANO POLTRONIERI.

Processo na Origem no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934.

Comarca de
Diamantino
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
.
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1024424-14.2020.811.0000, que restou assim ementado.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade para se manifestar sobre o documento de cessão apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual, antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução, fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial

A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada
".

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
, alega que o acórdão apresenta três contradições. Atribui a primeira contradição ao fato de que não teria havido surpresa na decisão agravada, porque o agravante havia participado do ato de cessão. A segunda contradição teria ocorrido pelo fato de não ser cabível o agravo de instrumento na hipótese. E a terceira contradição residiria no fato de que não houve pedido no sentido em que foi proferida a decisão do agravo.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar o acórdão.

CONTRARRAZÕES
(ID 77981456 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024424-14.2020.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
.
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o
1024424-14.2020.811.0000
, que restou assim ementado.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade para se manifestar sobre o documento de cessão apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual, antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução, fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial

A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada
".

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
, alega que o acórdão apresenta três contradições. Atribui a primeira contradição ao fato de que não teria havido surpresa na decisão agravada, porque o agravante havia participado do ato de cessão. A segunda contradição teria ocorrido pelo fato de não ser cabível o agravo de instrumento na hipótese. E a terceira contradição residiria no fato de que não houve pedido no sentido em que foi proferida a decisão do agravo.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar o acórdão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas relativos à substituição do polo ativo, concluiu que houve decisão surpresa porque não houve a prévia intimação da empresa ora embargada.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
De modo que
a ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade de se manifestar sobre o documento apresentado
e sobre a matéria relativa à substituição processual antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.

Portanto,
a inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada
.”. (grifei)

Desse modo, não se verifica a alegada contradição no acórdão, como alega o embargante.

Além disso, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que a substituição processual
constituiu decisão surpresa porque não houve a prévia intimação da empresa ora embargada
.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021